Tribunal: TCU
Processo: 028.667/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9190/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.667/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Ricardo Gurgel (XXX.901.623-XX); Elenira Firmo Machado (XXX.059.093-XX); Flavia Marques Xavier (XXX.909.153-XX); Francisca Margareth Gomes de Araujo (XXX.742.963-XX); Gabriel Demetrius Gomes Lopes Santa Rosa (XXX.509.224-XX); Joao Cesar Abreu de Oliveira Filho (XXX.268.663-XX); Jorio Correa da Cunha Filho (XXX.089.304-XX); Maria Lucicleia Cavalcante (XXX.894.264-XX); Poliana Freire da Rocha Souza (XXX.613.593-XX); Tony Harrison Oliveira Nascimento (XXX.693.803-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.